Tribunal: STF
Processo: ARE 1402058
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 1.509), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, em sede de embargos de declaração, restou assim ementado (eDoc 1.492 – meus grifos):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. 



    SÍNTESE DO CASO 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Nacional do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em face de acórdão deste Tribunal, que desaprovou as contas relativas ao exercício financeiro de 2015, com a determinação de suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário, pelo prazo de 3 meses, a qual deverá ser cumprida em seis parcelas, bem como devolução ao erário da quantia de R$ 5.025.924,65 e acréscimo de 2,5% do Fundo Partidário ao valor não aplicado em 2015, no fomento da participação política das mulheres.



    ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO



    2. Esta Corte Superior já analisou e rebateu a tese de aplicação do art. 37, § 3º da Lei 9.096/95 às contas referentes aos exercícios financeiros anteriores a 2016, tendo entendido que “a modalidade de sanção em decorrência da desaprovação de contas prevista na nova redação do caput do art. 37 da Lei nº 9.096/1995, conferida pela Lei nº 13.165/2015, somente deve ser aplicada às prestações de contas relativas ao exercício de 2016 e seguintes” (PC 961-83, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 18.3.2016).



    3. Ficou devidamente assentado no acórdão embargado que a ausência da comprovação da vinculação do serviço com a atividade partidária impede a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e as despesas realizadas, em afronta ao disposto no art. 34, § 1º, da Lei 9.096/95



    4. A alegação genérica de que prestação de contas foi analisada com base em critérios diferentes dos estipulados no art. 34 da Lei 9.096/95, em aspectos como despesas de hospedagem, passagens aéreas, prestações de serviço de advocacia, investimento em título de capitalização, demonstra a intenção de obter novo julgamento da causa, providência que não se coaduna com a via eleita.



    5. Esta Corte Superior analisou devidamente a matéria acerca da compra de título de capitalização, tendo entendido tratar-se de investimento cuja finalidade é a participação de sorteios com intuito de receber premiação, mencionando, expressamente, que tal objetivo não se coaduna com a finalidade de destinação dos recursos do Fundo Partidário. Assim, ao contrário do que afirma o embargante, não há omissão a ser sanada.



    6. Não há omissão no acórdão embargado, pois ficou assentado que as pessoas apontadas como dirigentes partidários foram registradas como empregados da agremiação, constando, dos seus contracheques, que ocupavam os cargos de assistentes administrativos. Além disso, consignou-se que a condição de dirigente não ficou demonstrada nas informações sobre as atividades de gestão desenvolvidas pelo partido, não constando a indicação de tais pessoas como dirigentes nos cadastros da Justiça Eleitoral ou em atas de reunião da agremiação. Desse modo, ficou evidenciada a irregularidade em razão de a ausência de vínculo do dirigente partidário inviabilizar seu registro como empregado do partido político.



    7. Ficou assentado expressamente no acórdão embargado que não foram apresentadas provas da prestação de serviços por parte de Edilson Silva e Ronaldo Santos Silva, razão pela qual as despesas foram reputadas irregulares.



    8. Não há omissão no acórdão embargado, pois, uma vez que a glosa atinente às despesas com pagamentos de funcionários não foi afastada, não há como serem considerados regulares os pagamentos vinculados de INSS, FGTS e IRRF.



    9. Em relação aos serviços de advocacia, esta Corte consignou que não foram apresentados os contratos nem a vinculação dos serviços prestados pelos advogados com as atividades partidárias, não sendo suficiente afirmar, de forma genérica, que os serviços prestados consistem em “acompanhamento e atuação de processos” ou em “consultoria jurídica”.



    10. O precedente invocado pelo embargante (Consulta 529-88, red. para o acórdão Min. Rosa Weber, DJE de 20.2.2019) foi expressamente mencionado no acórdão embargado, tendo ficado assentado que referido julgado é no sentido de que as obras em imóveis locados para servirem de sede do partido somente poderão ser pagas com recursos do Fundo Partidário se forem necessárias à conservação do bem ou para evitar sua deterioração e que, no caso dos autos, o partido não comprovou a necessidade da realização das obras realizadas.



    11. “As alterações do art. 37 da Lei nº 9.096/95, introduzidas pela Lei nº 13.165/2015, apenas se aplicam às prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2016 e seguintes. Precedentes” (REspe 113-36, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 1º.12.2020).



    12. O acordo firmado entre a fundação e o partido, segundo o qual seriam feitos repasses a maior à fundação nos anos de 2016 a 2020 como forma de acertos de outros exercícios financeiros, não tem previsão legal e tais repasses a maior não foram comprovados nos autos.



    13. Ainda que se considere eventual obrigação de os diretórios regionais procederem à restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos, isso não afasta a penalidade, que deve ser imposta ao Diretório Nacional, o qual repassou os recursos irregularmente, em descumprimento à decisão da Justiça Eleitoral.



    14. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que “‘a omissão apta a ser suprida pelos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não aquela deduzida com o fito de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado pelo julgador’ (ED-AgR-AI nº 10.804[37448-86]/PA, rel. Min. Marcelo Ribeiro, julgados em 3.11.2010, DJe de 1º.2.2011)” 



    (ED-AgR-REspEl 0605122-46, rel. Min. Og Fernandes, DJe de 8 de junho de 2020). 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e igualdade, e às normas contidas nos arts. 5º, caput, XXXVI, LIV e LV, 17, III, 37, caput, 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Pede a aplicação da lei, da lei de regência, o art. 37, § 3º da Lei 9.096, pela redação da Lei 13.165/2015, senão em todo o período, o exercício de 2015, ao menos a partir da vigência da norma, o dia 29 de setembro de 2015. 



    Por conseguinte da aplicação da norma de regência, o afastamento da sanção inexistente ao tempo da prestação das contas e inexistente ao tempo do julgamento, de devolução com recursos próprios do montante anotado como irregular, e se determine a aplicação da norma de regência, o § 3º do art. 37 da Lei 9.096, com a ordem de devolução dos recursos tidos como irregulares pelo pagamento por descontos em período proporcional, e o pagamento seja feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário. 



    [...]



    O acórdão não considera os argumentos de natureza legal do Partido e julgou irregulares os repasses à alguns Diretórios Estaduais. Para tanto, aplicou legislação revogada ao tempo das despesas (a Resolução/TSE 21.841, que mandava considerar a data da publicação da decisão dos TRE como início da suspensão dos repasses), e deixando de aplicar a sistemática vigente, que leva em conta da data da intimação específica ao órgão nacional do partido. Deste modo, com respeito, nega vigência a alínea “a” do inc. I do art. 62 da Resolução/TSE 23.432. Rompe-se, pois, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Corte Superior Eleitoral à justificativa da ausência de prequestionamento da matéria constitucional alegadamente contrariada (eDoc 1.510).



    É o relatório. DECIDO.



    1. O recurso extremo é, em parte, inviável.



    Constato que as matérias constitucionais supostamente violadas não foram debatidos no acórdão recorrido (eDoc 1.480), tendo sido suscitadas de maneira tardia – apenas na petição dos segundos embargos de declaração (eDoc 1.495).



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    Não se ignore, bem por isso, que o prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    2. De outro lado, Supremo Tribunal Federal concluiu carecer repercussão geral à questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim sintetizado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    3. Anoto, ainda, que o Plenário de ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito (ou princípio da segurança jurídica) e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (ARE 1.246.229 AgR segundo, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.252.687 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.193.341 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.193.368 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; RE 1.199.397 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.220.589 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.264.679 AgR ED, Relator o ministro Edson Fachin; entre outros):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AI 732.374 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Violação do princípio da prestação jurisdicional, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A violação do princípio da prestação jurisdicional, bem como dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. [...]



    (ARE 1.238.441 AgR, Relator a ministra Dias Toffoli – meus grifos)



    4. Não se ignore, ainda, que a defendida violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    5. Assim, é de rigor o afastamento da alegada violação, pelo recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes – Tema n. 339/RG). 



    6. Para além disso, ressalto que a ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Tribunal a quo para assentar a existência de irregularidades nas contas prestadas pela grei partidária e que “[...] a modalidade de sanção em decorrência da desaprovação de contas prevista na nova redação do caput do art. 37 da Lei nº 9.096/1995, conferida pela Lei nº 13.165/2015, somente deve ser aplicada às prestações de contas relativas ao exercício de 2016 e seguintes”.



    Resta claro que passa-se, necessariamente, pelo reexame fático- -probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido. De outro lado, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional, notadamente no que se refere a aplicação da lei no tempo e a retroatividade da lei mais benéfica. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Referido entendimento é observado em julgamento proferidos no âmbito desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PESSOA JURÍDICA. MULTA APLICADA EM DECORRÊNCIA DE DOAÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. ART. 81, § 2º, DA LEI 9.504/1997 REVOGADO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. OFENSA REFLEXA. [...]



    1. As regras para aplicação da lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. [...]



    (ARE 1.212.133 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual de partido político. Exercício financeiro de 2014. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Direito intertemporal. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.350.724 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes – meus grifos)



    7. De outro lado, o apelo extraordinário comporta parcial provimento.



    Transcrevo fragmento da ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (eDoc 1.480):



    Insuficiência de aplicação de recursos do Fundo Partidário no incentivo à participação da mulher 



    24. A não aplicação de recursos do Fundo Partidário na finalidade vinculada no art. 44, V, da Lei 9.096/95 consubstancia irregularidade grave e que compromete a regularidade das contas.



    25. Em relação à destinação dos recursos do Fundo Partidário prevista no art. 44, V, da Lei 9.096/95, o partido apresentou contrato firmado com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria para hospedagem de 26.6.2015 a 28.6.2015, bem como fatura e recibos, no total de R$ 54.100,00, tendo ficado demonstrado o pagamento de despesas com hospedagem atinente ao 3º Encontro Nacional de Mulheres, em Luziânia-GO, nas datas indicadas.



    26. Quanto às despesas com passagens aéreas, embora o partido tenha apresentado faturas das empresas Nix Travel e Money Turismo, bem como relação com nome de passageiros, nome da companhia aérea, valor do bilhete, data da viagem e itinerário, não ficou comprovado que tais gastos têm relação com a reunião mencionada, pois as datas das viagens nem sempre coincidem com as datas do encontro, e não se demonstrou que todos os passageiros efetivamente participaram da referida reunião. Irregularidade parcialmente mantida. 



    Diante de tal contexto, devo ressaltar que, em 5 de abril de 2022, entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 117, que, ao alterar a redação do art. 17 da Carta Federal, impôs aos partidos políticos a aplicação de recursos do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres, determinou a destinação de recursos desse fundo e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e estabeleceu a divisão do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para candidaturas femininas. 



    Referida EC, em seus arts. 2º e 3º, dispôs, ademais:



    Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional. 



    Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.



    Esse o quadro, entendo que, em função da superveniência da Emenda Constitucional n. 117/2022, publicada no Diário Oficial da União em 6 de abril de 2022, a incidência retroativa do art. 3º acima destacado afasta a possibilidade de manutenção da sanção outrora aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tenho, então, que não deve prevalecer a penalidade relacionada ao descumprimento do percentual mínimo destinado para programas de incentivo à participação feminina na política.



    Nessa linha, cito recente decisão em que o Tribunal Superior Eleitoral proclamou a necessidade de reconhecer-se a retroação do mencionado dispositivo:



    A despeito dessa conclusão, impende analisar, antes, a pertinência de se manter a sanção de devolução de valores, decorrente da não destinação do valor mínimo do Fundo Partidário para a cota de candidaturas de pessoas negras.



    Isso, porque, como se sabe, foi recentemente promulgada a Emenda Constitucional 117, de 5 abril de 2022, cujo art. 3º assim dispôs: “Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional”, [...].



    Com efeito, a fim de dar imediata efetividade ao referido mandamento constitucional, esta Corte firmou o entendimento de que “os dispositivos da EC 117/2022 possuem aplicabilidade imediata, cabendo ao Juízo Eleitoral tomá-los em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, haja vista se tratar de fato superveniente com influência no julgamento do mérito surgido – na hipótese, depois da oposição dos embargos de declaração. Precedente” (ED-PC 0601236-02, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE –17.6.2022).



    (REspE n. 060037842, Relator o ministro Sérgio Banhos – grifei)



    Observo, ainda, que, em sessão realizada em 3 de maio de 2022, aquela Corte eleitoral acolheu pedido formulado por agremiações partidárias nos autos da petição n. 0600416-75.2021.6.00.0000, de modo a incluir, na íntegra, o art. 2º da Emenda de n. 117/2022 na Resolução/TSE n. 23.604/2019, que trata das finanças e da prestação de contas dos partidos políticos. Firmou-se, então, entendimento pela aplicabilidade da alteração constitucional a todas as prestações de contas sem trânsito em julgado. 



    Uma importante ressalva, todavia, se faz necessária. 



    A prestação de contas do Diretório Nacional recorrente – referente ao exercício financeiro de 2015 – foi rejeitada em razão de uma série de irregularidades, as quais são descritas na ementa do acórdão recorrido.



    Saliento que a presente decisão, no ponto, se restringe a um específico capítulo daquele acórdão, nomeadamente no tocante à não comprovação da destinação do percentual mínimo das verbas do Fundo Partidário à participação da mulher na política.



    Dessa maneira, remanescem incólumes todos os demais capítulos do acórdão recorrido, bem como os correspondentes fundamentos das demais cominações sancionatórias que acarretaram a rejeição das contas daquela entidade.



    8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (eDoc 1.509), para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral apenas para que observe, na análise final das contas partidárias, a disposição contida nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 117/2022, remanescendo incólumes todos os demais capítulos do acórdão recorrido.



    9. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator